Tribunal: TJSP
Processo: 2104579-67.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão omisso. Agravante que busca a reforma de decisão que indeferiu produção de prova consistente na expedição de ofício a terceiro. Decisão combatida que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 CPC/2015. Matéria passível de ser ventilada e analisada em eventual recurso de apelação. Ausência de 'urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão omisso. Agravante que busca a reforma de decisão que indeferiu produção de prova consistente na expedição de ofício a terceiro. Decisão combatida que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 CPC/2015. Matéria passível de ser ventilada e analisada em eventual recurso de apelação. Ausência de 'urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação'. Inaplicabilidade da tese da 'taxatividade mitigada' do STJ. Inadmissibilidade verificada. Embargos acolhidos.